Tribunal: STF
Processo: HC 267445
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Danielli Del Cistia, em favor de Felipe da Silva Amaral, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 973.421/SP.
Colho da decisão impugnada:

“Trata-se de agravo regimental interposto por FELIPE DA SILVA AMARAL contra decisão em que indeferi liminarmente a impetração. 
Aproveitei o bem lançado relatório de e-STJ fl. 168: 
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FELIPE DA SILVA AMARAL, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 (doze) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 1º, I, “a”, e 1º, II, ambos combinados com o §4º, I e III, da Lei n. 9.455/1997 (Lei de Tortura), na forma do art. 71 do Código Penal. O apelo defensivo foi parcialmente provido para redimensionar a sanção corporal do paciente para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a condenação foi baseada em provas nulas e insuficientes, as quais não comprovaram os indícios de autoria e materialidade delitivas em relação ao paciente. Destaca que o reconhecimento fotográfico não seguiu os procedimentos legais estabelecidos pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Argumenta que a sentença condenatória foi cópia integral de outra sentença, violando o princípio da motivação das decisões judiciais. Entende que, caso o paciente não seja absolvido, é plenamente cabível a desclassificação do crime para "tortura por omissão" (fl. 29). Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da nulidade processual "em razão do descumprimento do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como pela falta de fundamentação em relação a cópia integral da Sentença" (fl. 33). Alternativamente, pugna pela absolvição do paciente ou pela desclassificação do delito para "tortura por omissão" (fl. 29). 
Nas razões do presente agravo, sustenta a defesa, basicamente, que "a referida questão de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob os mesmos termos, já veio a ser concedida nesta Corte, o que será exposto no presente recurso, a fim de evidenciar a ilegalidade" (e-STJ fl. 304). 
Postula, ao final, o provimento do "presente AGRAVO REGIMENTAL, e, por conseguinte, para reconsiderar e conhecer de ofício a ordem de HABEAS CORPUS, fazendo cessar os efeitos do constrangimento ilegal apontado através da concessão da NULIDADE PROCESSUAL em razão do descumprimento do artigo 226 e artigo 564, inciso III, alínea “b” ambos do Código de Processo Penal, bem como pela falta de fundamentação em relação a cópia integral da Sentença o que contraria expressamente o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, consequentemente, expedindo o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente" (e-STJ fl. 318).

No STJ, a impetrante não teve êxito.
Nesta Corte, a impetrante requer “haja por bem deste Supremo Tribunal Federal, a fim de respeitar nossa Carta Magna e conceder de forma liminar o "Writ”, fazendo cessar os efeitos do constrangimento ilegal apontado através da concessão da NULIDADE PROCESSUAL em razão do descumprimento do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem como pela falta de fundamentação em relação a cópia integral da Sentença o que contraria expressamente o artigo 93, inciso IX da Constituição Federal. consequentemente, expedindo o competente ALVARÁ DE SOLTURA em favor do Paciente. Caso entendimento diverso, que Vossas Excelências se dignem em ABSOLVER o Paciente FELIPE DA SILVA AMARAL por insuficiência probatória. Se esse não for o entendimento de Vossa Excelência, que então concedam a ordem de ofício do remédio constitucional, conforme preconiza o artigo 654 do Código de Processo Penal.”
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, verifico que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Não se verifica, ainda, da leitura da sentença, teratologia manifesta a justificar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 3)
Ademais, registre-se que apenas a defesa de Francelino e Guilherme suscitaram, nas alegações finais, tese de nulidade pelo reconhecimento. (eDOC 3)
O paciente apenas pediu a absolvição ou desclassificação.
Na apelação, o pedido se repetiu. O ora paciente jamais vislumbrou qualquer nulidade. Requereu “a absolvição por falta de provas, apontando a ausência de dolo específico. Subsidiariamente, pede a desclassificação para o crime de tortura por omissão ou lesão corporal leve, redução da pena-base, apresentando, por fim, prequestionamento (fls. 7822/7848).”
A matéria está preclusa, portanto.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 
Publique-se. Comunique-se .
Brasília, 19 de janeiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente